Tribunal: TCU
Processo: 015.600/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9168/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, ato de pensão civil emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro em 12/7/2020 e encaminhado à apreciação deste Tribunal em 7/1/2021. Considerando que a rubrica constante na ficha financeira do instituidor denominada "DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT", no valor de R$ 83,16, refere-se à vantagem de quintos decorrentes do exercício de função comissionada após 8/4/1998, o que é considerado ilegal, conforme jurisprudência deste Tribunal; Considerando que, a despeito da ilegalidade acima mencionada, a parcela foi incorporada com base em decisão judicial transitada em julgado, o que torna insuscetível de correção ou de absorção, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público de Contas (peças 4, 5 e 7); Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 143, II, 259, II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato pensão civil de que trata o processo a seguir especificado, dando-se ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1. Processo TC- Processo 015.600/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Leda Helena Arab Reis Vilela (XXX.451.906-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e encaminhe os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias.